Tribunal: STF
Processo: RE 544191
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE
   MORA. CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DO ART. 93, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I. - Não-incidência de juros moratórios no
   período compreendido entre a expedição e a data do efetivo
   pagamento do precatório (RE 298.616-SP, Rel. Min. Gilmar
   Mendes).
II - O art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
III - Agravo regimental improvido.